Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-84.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001054-84.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILVA SILVEIRA CANGUCU Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001054-84.2019.8.05.0032, em que é apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ARACATU. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.